Tribunal: TJPA
Processo: 0800871-44.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800871-44.2022.8.14.0039

APELANTE: RALISON SOARES LIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL CONSUBSTANCIADA NA BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE POSSUEM RELEVÂNCIA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS.

1. Confirmada a fundada suspeita do tráfico de drogas por parte do réu descabe falar em ilegalidade das provas por suposta violação aos preceitos esculpidos nos artigos 240, §2º e, 244, ambos do CCP.

2.
Depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório e a busca pessoal. Precedentes.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ___ Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ___e do mês de ___________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ____________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800871-44.2022.8.14.0039

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RALISON SOARES LIRA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RALISON SOARES LIRA
, por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise, visando desconstituir r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Paragominas/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática delitiva capitulada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta na exordial acusatória, que no dia 28/02/2022, por volta das 23h00min, em Paragominas/PA, policiais militares estavam em rondas e encontraram o réu João portando 17 petecas de "OXI", pesando 6,5 gramas e, 1 (uma) pedra do mesmo material pesando 14,3 gramas, bem como encontraram com o réu RAILSON 100 gramas de "maconha", tendo este indicado que na casa onde residia possuía 135,3 gramas de "maconha", uma balança de precisão e um caderno de anotações, que foram encontrados no local pelos policiais militares.

Por conta disso, foi dada voz de prisão em flagrante ao apelante, que foi conduzido para a Delegacia de polícia, juntamente com o material apreendido.

Ofertada e recebida a denúncia, após regular instrução, o magistrado singular julgou procedente a acusação condenando o réu nas sanções ao norte descritas.

Inconformado, o apelante, por meio de sua defesa recorreu da decisão (Id 13083588).

E
m suas razões recursais arguiu a nulidade do processo, consubstanciada na suposta busca pessoal ilícita.

Diante disso, requer a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Em contrarrazões (Id 13083592), o Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal, determinei que fossem remetidos à Procuradoria de Justiça para manifestação.

O Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso e manutenção da r. sentença em todos os seus termos.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, 21 de novembro de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a análise da única tese arguida pela defesa, qual seja, a busca pessoal ilegal.

Q
uanto a tal argumento, isto é, prova ilícita pelo fato de a abordagem policial ao apelante ter sido feita em franca violação aos preceitos esculpidos nos artigos 240, §2º e, 244, ambos do CCP. Sem razão.

Destarte a disciplina que rege a busca pessoal, nos termos dos artigos acima referidos, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Por fundada suspeita, entende-se a desconfiança alicerçada em elementos fáticos plausíveis e reais, não podendo se sustentar unicamente na avaliação subjetiva dos agentes policiais. A presença de elementos concretos, tangíveis e demonstráveis é exigida em razão da garantia constitucional de proteção à privacidade e à intimidade e justifica, também, a exigência de prévias e fundadas razões para mitigar a garantia de inviolabilidade domiciliar, também de índole constitucional.

Não se admite, portanto, que a polícia realize abordagens e revistas de natureza exploratória, amparadas unicamente no tirocínio dos agentes públicos, sem qualquer justificativa e sem amparo em elementos ou circunstâncias fáticas antecedentes que deem suporte ao procedimento invasivo

In casu
, conforme se infere dos autos, no dia 28.02.2022, por volta das 23h, portanto a noite, no município de Paragominas/PA, os policiais militares estavam em ronda e quando o apelante avistou os policiais se desfez, junto com seu companheiro de crime, de pacotes, que posteriormente constatou-se tratar de entorpecentes.

Nesse viés, como bem esclarecido pelo magistrado singular a abordagem policial que culminou na apreensão do material entorpecente, não configura nenhuma ilegalidade, sendo prescindível mandado judicial para a realização da revista pessoal, pois o agente se encontrava em estado de flagrância, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal.

As testemunhas Clésio Martins da Silva, Adriano Oliveira da Silva e Thiago Costa, todos agentes de segurança pública, foram uníssonos em descrever a conduta do sentenciado, que ao avistarem a viatura trataram de se desfazer de objetos que estavam consigo.

Assim, restando confirmada a fundada suspeita do tráfico de drogas, não há que se falar em ilicitude da prova obtida.

Esse é o entendimento emanado dos nossos Tribunais Estaduais, inclusive de nossa E. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARMENTE, AVENTADA A ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. EXEGESE DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS, ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE LEGITIMAM A CONDENAÇÃO. VERSÃO DEFENSIVA DESTOANTE DO ACERVO AMEALHADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que a busca pessoal teve motivação, porquanto baseada na atitude suspeita de indivíduo que se encontrava em local conhecido pelo tráfico de drogas, tanto que resultou na localização e apreensão de estupefacientes que se destinavam à mercancia ilícita, não há falar em ausência de fundada suspeita. 2. Impossível a absolvição quando sobejamente demonstrada a prática do crime de tráfico de entorpecentes pelo réu/apelante, dando o grau de certeza necessário ao juízo para a prolação do decreto condenatório. (TJ-SC - APR: 50062347420228240008, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 02/02/2023, Primeira Câmara Criminal).

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DIEGO GONZAGA MIRANDA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E M E N T A REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – INVIABILIDADE – ATUAÇÃO POLICIAL BASEADA EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Há fundadas suspeitas a ensejar e permitir a abordagem policial e busca pessoal nas hipóteses onde o suspeito é visto entregando objeto a outra pessoa que, ao visualizar a aproximação de viatura da Polícia Militar, joga-o ao chão, pois em tais hipóteses, a atuação opera-se em conformidade com as disposições do art. 240, § 2º e art. 244 do Código de Processo Penal. (TJ-MT 10172380320218110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 07/12/2021).

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE FORJADO. BUSCA PESSOAL REGULAR. INOCORRÊNCIA. Presentes elementos concretos que indicaram a necessidade de revista, agindo corretamente os policiais militares ao procederem a abordagem e busca dos suspeitos, tendo, inclusive, encontrado estes na posse de armas e drogas. Não há flagrante preparado, pois nos termos do artigo 204, § 2º c/c artigo 244 do CPP, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos ilícitos. Preliminar rejeitada. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE. Autoria e materialidade do delito configuradas. Defesa não comprova a tese de inocência do apelante. Depoimentos policias militares, coesos e harmônicos com a totalidade do contexto probatório. Crime de ação múltipla, não havendo necessidade de ser flagrada comercializando. A materialidade delitiva se apoia no Laudo Toxicológico Definitivo, o qual atesta que o material apreendido se trata da substância vulgarmente conhecida como ?cocaína?. Condenação mantida. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA APREENDIDA. MATERIALIDADE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. A ausência de laudo pericial da arma, não prejudica a verificação da materialidade delitiva, conquanto resulte do acervo probatório a efetiva apreensão em poder do acusado, o que ocorreu no caso em tela. A tipicidade do delito independe da comprovação da eficácia do armamento já que o bem jurídico tutelado é a segurança coletiva, restando configurado que incorreu no delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIDO. Conduta social do apelante desabonadora, mal comportamento conhecido no meio local, pelas práticas delituosas, conforme depoimentos testemunhais somado a extensa ficha de processos criminais a que responde. Soma-se a natureza da substância entorpecente apreendida que ostenta alto poder destrutivo e viciante, sendo cabível a exasperação da basilar nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas. A pena-base mantida em 07 anos de reclusão. Não houveram circunstâncias agravantes ou atenuantes. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. Para obtenção do benefício do tráfico privilegiado é necessário que o apelante preencha a todos os requisitos legais constantes no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, por ser possuidor de maus antecedentes apesar de ser primário e em razão da natureza da sustância entorpecente apreendida que inibem a concessão do benefício. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição foi corretamente aplicada a causa de aumento de pena previsto no artigo 40 da Lei de Drogas em razão do crime ter ocorrido com envolvimento de adolescente, sendo aumentada em 1/6 passando para 08 anos e 02 meses de reclusão, a qual foi tornada definitiva. A pena pecuniária permanece em 700 dias-multa, guardando proporção com as circunstâncias legais do artigo 59 do CP, não merecendo reparos. O regime de cumprimento da pena permanece o fechado. (TJ-PA - AC: 00043185120178140006 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 12/06/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 14/06/2018).

Ademais, sabe-se que a palavra dos policiais, testemunhas nos presentes autos, tem alto valor se corroborado pelas outras provas colhidas no processo.

Pois bem, a materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, pelo Termo de Exibição e Apreensão de objeto e pelo depoimento das testemunhas, todos atestando a prática delitiva constante no art. 33 da Lei. 11.343/06.

A autoria, de igual modo, encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, em especial os depoimentos coesos e harmônicos dos policiais que realizaram a prisão do apelante e apreensão da droga que ele guardava.

Como dito alhures, é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como se vê na situação ora examinada.

A respeito colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

(...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016).

Assim sendo, merece ser afastada a tese de ilicitude da busca pessoal a ensejar a nulidade da prova e a consequente absolvição do apelante.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
com base nos fundamentos acima expostos.

É o meu voto.

Belém, ___ de ____________ 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/12/2023